Tribunal: TJMT
Processo: 1007139-37.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007139-37.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- CINEPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA
AGRAVADA:- PSRG PARTICIPACOES S/A
Agravo de Instrumento n. 1007139-37.2022.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Revisão Contratual, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a prorrogação dos descontos concedidos a título de aluguel do imóvel, equivalente a 12% do faturamento da bilheteria e da bomboniere.
Alega que é locatária da agravada dos salões de uso comercial (SUCs) 303-AC e 331B-A, localizados no Shopping 3 Américas, onde opera o cinema sob nome fantasia “Cinépolis”.
Aduz que em razão da pandemia decorrente da Covid-19, teve que fechar o estabelecimento, porém, ao ser reaberto teve que cumprir com as restrições de horário de funcionamento, com a limitação do número de pessoas o que impactou no fluxo de consumidores.
Diz que diante dessa situação, teve grande prejuízo no faturamento que perdura até hoje, visto que as distribuidoras de filmes deixaram de lançá-los e, portanto, não teria material para exibir.
Afirma que devido a impossibilidade de utilizar plenamente as salas, deixou de auferir lucro e passou a acumular débitos durante todo o período.
Assevera que necessita que seja mantido o desconto a título de aluguel que obteve naquela ocasião (12% do faturamento da bilheteria e da bomboniere) até dezembro de 2022.
Argumenta que a onerosidade excessiva autoriza a revisão do contrato.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a prorrogação dos descontos concedidos a título de aluguel do imóvel no período da pandemia decorrente da Covid-19, equivalente a 12% do faturamento da bilheteria e da bomboniere, proferido nos seguintes termos:
(...)
Em síntese, pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a prorrogação do desconto que estava sendo concedido para a parte autora, autorizando o pagamento a título de aluguel do equivalente a 12% do faturamento da bilheteria e da bomboniere. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor cobrado a título de aluguel mínimo ao patamar de 60%.
Em que pese às alegações formuladas pelo autor e os documentos acostados, o pedido de tutela de urgência não merece acolhimento.
Dispõe a cláusula terceira do aditivo contratual (id 78299240):
CLÁUSULA TERCEIRA – DA NEGOCIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DE 08/2021 A 11/2021 – O pagamento do aluguel correspondente ao período de agosto de 2021 a novembro de 2021 será correspondente a 12% do faturamento da bilheteria e a 12% da bomboniere, sendo que o condomínio será garantido pela LOCATÁRIA/DEVEDORA, mediante apuração da diferença do valor do percentual do aluguel e do condomínio, isto é, será pago aluguel variável que supere o condomínio, o que for maior entre os dois.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que há previsão contratual, devidamente estabelecida entre as partes, da concessão do desconto da parcela do aluguel tão somente até o mês de novembro de 2021, inexistindo nos autos qualquer comprovação da impossibilidade da autora em arcar com as despesas integrais previstas no negócio jurídico acostado aos autos.
Desse modo, não restou demonstrada a probabilidade do direito, diante da ausência de comprovação de ilegalidade dos atos da parte requerida. (Id 80182016 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator